Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA RECONVENÇÃO INDEPENDENTES DA AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO.
1. A reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, de maneira que seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originária.
2. O arbitramento dos honorários referentes à reconvenção deve observar sua autonomia em relação à ação principal. Portanto, a base de cálculo deve ser o valor da causa da própria reconvenção, tendo em vista que, no caso, inexiste condenação ou proveito econômico obtido com a reconvenção que foi julgada improcedente.
3. Apelo conhecido e provido.